Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, LEI 11.340/2006). ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória que o reconheceu culpado pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, por descumprir medidas protetivas de urgência impostas em favor de sua ex-companheira, no período de 10/09/2023 a 08/10/2023, com dano ao celular da vítima, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acusado agiu em erro de proibição escusável; (ii) verificar a correção da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) estabelecer se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acusado tem ciência inequívoca das medidas protetivas, comprovada por intimação anterior (04/09/2023) e por reiteradas condutas de aproximação e contato com a vítima, evidenciando dolo e afastando a tese de erro de proibição escusável.
4. A valoração negativa das consequências do crime é legítima, diante do dano material ao celular da vítima, atestado por laudo pericial e confirmado por seu depoimento, cuja palavra tem especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.
5. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.197, pois se destina a reforçar a proteção da mulher e não se confunde com o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
6. A pena foi corretamente dosada: 4 (quatro) meses de detenção acrescidos de 1/6 (um sexto) pelo crime continuado (art. 71, CP), resultando em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, mantidas a suspensão condicional da pena e a indenização por danos morais.
7. É inviável a substituição por penas restritivas de direitos em crimes de violência doméstica, nos termos da Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.